Tribunal: STJ
Processo: 0811579-70.2016.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949065 - PB(2025/0194389-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ANTONIO FERREIRA PADILHA
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS
: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - BA017023
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - PB024691A
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - PB024691
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
ALEGAÇÃO
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.NÃO VERIFICADA. COISA JULGADA. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem se manifestou de forma clara e fundamentada sobre
os pontos alegados como omissos, não havendo violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
2. A jurisprudência do STJ estabelece que decisão contrária ao interesse da
parte não se confunde com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.
3. A modificação da conclusão exarada nas instâncias ordinárias (acerca da
inexistência de ofensa à coisa julgada) demandaria o revolvimento do
conjunto de fatos e provas dos autos, o que não se admite no âmbito do
recurso especial, em virtude da aplicação do disposto na
não
Súmula 7/STJ,
sendo o caso de revaloração probatória.
4. A ausência de novos subsídios capazes de alterar os fundamentos da
decisão agravada faz subsistir o entendimento nela firmado.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA54645695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:50
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 80b73921-fbdc-42ef-84f4-c10872d9bbf1

Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:50
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 80b73921-fbdc-42ef-84f4-c10872d9bbf1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949065 - PB(2025/0194389-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ANTONIO FERREIRA PADILHA
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS
: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - BA017023
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - PB024691A
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - PB024691
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
ALEGAÇÃO
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.NÃO VERIFICADA. COISA JULGADA. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem se manifestou de forma clara e fundamentada sobre
os pontos alegados como omissos, não havendo violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
2. A jurisprudência do STJ estabelece que decisão contrária ao interesse da
parte não se confunde com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.
3. A modificação da conclusão exarada nas instâncias ordinárias (acerca da
inexistência de ofensa à coisa julgada) demandaria o revolvimento do
conjunto de fatos e provas dos autos, o que não se admite no âmbito do
recurso especial, em virtude da aplicação do disposto na
não
Súmula 7/STJ,
sendo o caso de revaloração probatória.
4. A ausência de novos subsídios capazes de alterar os fundamentos da
decisão agravada faz subsistir o entendimento nela firmado.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ANTONIO FERREIRA
PADILHA contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao
agravo em recurso especial.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão
Documento eletrônico VDA54152374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:53
Código de Controle do Documento: c7dec766-a881-4be8-bfbc-119fd7241a6c

proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA assim ementado
(fl. 338):
APELAÇÃO
CÍVEL.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CÁLCULOS
ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HOMOLOGAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
JUSTIFICADORES
DA
IRREGULARIDADE
DO
MONTANTE APRESENTADO PELA CONTADORIA.
PREVALÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Os cálculos produzidos pela Contadoria Judicial gozam de
presunção iuris tantum de veracidade, diante do atributo da
imparcialidade de que goza o auxiliar do juízo. Para que tal
presunção pudesse ser afastada, necessário seria que a parte
que divergisse apresentasse subsídios que, efetivamente,
evidenciassem o desacerto dos cálculos, o que não ocorreu
no presente caso.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 368-374).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, nulidade por negativa de
prestação jurisdicional, afirmando contradição na decisão agravada ao reconhecer que o
acórdão recorrido considerou a tabela PRICE “fator estranho à lide” e, ao mesmo tempo,
concluir inexistir negativa de prestação jurisdicional, mantendo cálculos de liquidação
feitos com base em critério estranho aos autos (fls. 459-461).
Aduz, ainda, ofensa à
cuja aplicação reputa indevida
Súmula n. 7/STJ,
porque a análise demandaria apenas leitura do acórdão recorrido e das razões recursais,
sem reexame de provas (fls. 459-462).
Sustenta, outrossim, violação do
do CPC, propondo tese de direito
art. 508
puro: em sentenças ilíquidas, após o trânsito em julgado, consideram-se repelidas as
alegações defensivas não deduzidas em contestação; assim, a liquidação não pode
rediscutir valores de cobranças indevidas já debatidos na fase de conhecimento, devendo
tomar por parâmetro os valores incontroversos da petição inicial, vedada a reabertura da
discussão na liquidação (fls. 461-462)
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 468-472).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54152374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:53
Código de Controle do Documento: c7dec766-a881-4be8-bfbc-119fd7241a6c

Conforme demonstrado na decisão agravada, inexiste a alegada violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos (fls. 340):

A apelante também traz como razão recursal, argumento
novo no que tange à tabela “PRICE”, que sequer foi alvo
do processo principal, de modo que a modificação
pretendida pela exequente incorreria em afronta à coisa
julgada.

Como se vê, depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem,
de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de forma
integral, a controvérsia posta.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.907.401/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
Por outro giro, o Tribunal de origem, com base no acervo fático probatório
dos autos, concluiu que o argumento do recorrente quanto à indevida aplicação da tabela
PRICE não foi alvo de discussão no processo principal, de forma que a modificação
pretendida afrontaria a coisa julgada, conforme acima colacionado.
Portanto, rever as premissas delineadas para concluir que o referido método
de pagamento (tabela Price) não deve ser aplicado por ser “fator estranho à lide”, como
requer o agravante, demanda a necessária incursão na seara fático-probatória, o que é
vedado pelo óbice da

Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido, cito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DOS JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA
SELIC. OFENSA À COISA JULGADA. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 7 E
PRECLUSÃO. QUESTÃO
83/STJ.
DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E
AGRAVO
356/STF.
INTERNO IMPROVIDO.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada,
todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia,
razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de
violação do
do CPC.
art. 1.022
2. "Na hipótese, haja vista o título judicial consignar
expressamente índices de correção monetária e de juros de
mora, a sua substituição pela taxa SELIC - na fase de
cumprimento de sentença - viola a coisa julgada." (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.551.197/RS,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
) Incidência da
15/8/2024.
Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA54152374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:53
Código de Controle do Documento: c7dec766-a881-4be8-bfbc-119fd7241a6c

3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se
refere à existência de coisa julgada, exige o reexame de
fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial, pela
Súmula n. 7 do STJ.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para o
conhecimento do recurso especial é necessário o
prequestionamento, inclusive, das matérias de ordem
pública, ocorrendo preclusão quando a matéria de ordem
pública é decidida na sentença e a apelação é silente acerca
do tema. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.781.749/RS,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
COISA
JULGADA.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se sustenta a alegação de negativa de prestação
jurisdicional quando todos os temas foram devidamente
abordados no acórdão que resolveu a apelação,
evidenciando intuito de obter reexame do julgamento.
2. A alegação de ofensa à coisa julgada esbarra nas
Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando sua análise demanda
reapreciação dos termos e condições firmados em
acordo celebrado e homologado por sentença.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.076.177/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
)
2/10/2025.

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:53
Código de Controle do Documento: c7dec766-a881-4be8-bfbc-119fd7241a6c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.949.065 / PB
Número Registro: 2025/0194389-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08115797020168152001 8115797020168152001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO FERREIRA PADILHA
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS : JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - BA017023
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - PB024691A
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - PB024691
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- TARIFAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO FERREIRA PADILHA
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS : JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - BA017023
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - PB024691A
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - PB024691
Documento eletrônico VDA54618382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:30
Código de Controle do Documento: 82e87545-4955-44a7-a33c-b786c7a872d1

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:30
Código de Controle do Documento: 82e87545-4955-44a7-a33c-b786c7a872d1